Tribunal: STF
Processo: ARE 1262257
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA. CONSTRUÇÕES REALIZADAS NA VIGÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. RANCHO DE LAZER À MARGEM DO RIO GRANDE, EM ORINDIÚVA, SP. UTILIZAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ECOTURISMO OU TURISMO RURAL. REITERAÇÃO DE TERMOS DA CONTESTAÇÃO. 1. Não cerceia a defesa do réu a decisão que indefere a inquirição de testemunhas sobre fato incontroverso. 2. Restando evidenciada a construção de rancho de lazer, às margens do Rio Grande, em Orindiúva, SP, dentro de área de preservação permanente, é de rigor a confirmação da sentença que impõe ao proprietário do imóvel a recomposição do meio ambiente. 3. A construção, em área de preservação permanente, de um rancho de lazer - formado por casa, garagem, varanda, piscina, depósito, gramado e pomar - destinado ao uso do proprietário, não configura atividade de ecoturismo ou de turismo rural, restando inaplicável, portanto, a regra do artigo 61-A do novo Código Florestal (Lei n° 12.651/2012). 4. A genérica reiteração, em apelação, de itens da contestação não atende ao princípio da dialeticidade, inerente ao sistema pátrio de recursos cíveis. 5. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX; 225, inciso I, § 1º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao mérito, a primeira questão que se coloca é a da data ou época em que foi construído o rancho. A pertinência da perquirição diz respeito à tese, veiculada pelo apelante, de que o rancho foi construído ao tempo em que a legislação o permitia. É sabido que a legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que é importante situar, cronologicamente, a edificação e a legislação aplicável. Nesse passo, o apelante afirma que a casa foi erguida antes de 1989 e que, quando adquiriu o imóvel, ela ali já se encontrava construída. Com a devida vênia, tal assertiva conflita, frontalmente, com o que o próprio apelante declarou ao Departamento de Polícia Federal em procedimento investigatório de natureza criminal, conforme reprodução às f. 34 e 35, onde ele afirma, textualmente, "que adquiriu a área do terreno em 1994, época em que começou a construir as edificações". Essa declaração encontra eco na prova documental, consubstanciada no contrato de compromisso de compra e venda de f. 147-148, datado de 30 de outubro de 1994, e na escritura pública de compra e venda de f. 149-152, de 25 de novembro de 1997, documentos que mencionam apenas a gleba de terras e não qualquer edificação sobre ela. Há, pois, nos autos, elementos seguros de que a construção foi feita depois de 1994, quando já vigorava a Lei n° 7.803/1989, que, para o local, previa faixa de 200 metros como área de preservação permanente. De qualquer maneira, ainda que se tornasse por verdadeira a afirmação do apelante, nem assim lhe assistiria razão. É que, cuidando-se de rio com mais de 200 metros de largura, o Código Florestal de 1965 previa faixa de 100 metros e a Lei n° 7.511/1986, faixa igual à distância entre as margens. Ora, o croqui de f. 39 revela que o imóvel mede 50 metros da frente aos fundos, valendo ressaltar que a partir da borda do rio já se veem intervenções antrópicas: uma rampa cimentada sobre o talude, um gramado com piscina na faixa de 10 metros dentro do terreno, havendo logo na sequência uma varanda e uma garagem e, distando 15 metros da frente do terreno, a edificação principal, atrás da qual há, ainda, um pomar e um depósito com 15 metros quadrados. Dúvida não há, portanto, de que as intervenções verificadas no imóvel deram-se sem observância da área de preservação permanente, cumprindo, mesmo assim, o exame de outros pontos da apelação, visto que fundada em alegação de direito superveniente.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente